Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713910-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA PACIENTE: CLOVIS LEONARDO DE SANTANA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi preso em razão de condenação definitiva a 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime do art. 129, § 9o, do CP - lesão corporal contra a ex-companheira no âmbito doméstico e familiar. Sustenta o impetrante que o MM. juiz da VEP não intimou o paciente ou a defesa para início do cumprimento da pena. Houve apenas expedição de mandado de prisão, o que caracteriza constrangimento ilegal, em razão da violação ao art. 23 da Resolução CNJ 417. Afirma, ainda, que o paciente, desde 4.4.24, vem cumprindo pena na 15a Delegacia, em regime mais grave do que o estabelecido na condenação. Pede, em liminar, a soltura do paciente e a posterior intimação da defesa para que o apresente ao CPP, para início do cumprimento da pena, confirmando-se, no mérito, a liminar. O art. 23 da Resolução 417/21 do CNJ, com redação alterada pela Resolução 474/22 do CNJ, dispõe: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” A norma refere-se aos casos específicos tratados na Súmula Vinculante n. 56 – que se destina às localidades em que não há estabelecimento penal adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto. Nesses casos, conforme estabelecido no julgamento do Tema 423 do STF, o sentenciado não pode ser colocado em regime penal mais grave ante a falta de estabelecimento penal compatível com o regime imposto na condenação. Por isso, intima-se o sentenciado para comparecimento à audiência admonitória, na qual serão apresentados os termos do cumprimento da pena. No Distrito Federal, entretanto, há estabelecimento penal compatível com o cumprimento de pena no regime semiaberto, conforme o próprio impetrante indicou na inicial – o Centro de Progressão Penitenciária - CPP. Logo, não há ilegalidade na expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena do paciente sem prévia intimação. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: “(...) 3. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 4. A prévia intimação para comparecimento à audiência admonitória, nas localidades sem estabelecimento prisional adequado, ocorre com a finalidade de passar as condições para o cumprimento da pena, o qual se dá por meio do que se convencionou chamar de "regime semiaberto harmonizado", que não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. 5. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado. 6. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1831107, 07074166920248070000, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 2. Havendo no Distrito Federal estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, correta a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em tal regime, não sendo o caso de intimar previamente o apenado, nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1651198, 07385326420228070000, Relator: Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumprido o mandado de prisão do paciente, o impetrante informa que ele é mantido na carceragem da 15a DP, local inadequado ao cumprimento da pena. Não foram juntados documentos que comprovem que o cumprimento da pena tem sido realizado na carceragem de delegacia de polícia. Caso o impetrante refira-se ao breve período em que comumente os presos são mantidos em delegacia até o deslocamento ao estabelecimento prisional adequado, por questão de organização do sistema penitenciário, a medida não caracteriza, de pronto, constrangimento ilegal. Recomenda-se aguardar as informações para que seja esclarecido se o paciente cumpre pena em estabelecimento penal compatível com o regime prisional fixado na sentença. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES